Tribunal: TJDFT
Processo: 0741944-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741944-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MARCOS MORENO DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais 0707264-09.2024.8.07.0004, movida por MARCOS MORENO DE OLIVEIRA, homologou o laudo pericial. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: Com efeito, o mero inconformismo da parte requerida com o resultado da perícia não é suficiente para afastar a conclusão do laudo pericial, não havendo, qualquer substrato fático, técnico ou jurídico que desabone o trabalho realizado, cuja conclusão, convém salientar, não é fruto de avaliação discricionária do profissional encarregado, ou de simples "achismo", mas decorrente de observação técnica pormenorizada e estudo das informações colacionadas no processo. Assim, REJEITO a impugnação e HOMOLOGO o laudo pericial IDs 243530613 e 247155364. Após a preclusão desta decisão, anote-se conclusão para sentença. Em suas razões recursais (ID 76778940), a agravante sustenta que o laudo não reflete a realidade e caso não seja produzido de forma correra, impossibilitará às partes que tenham seus questionamentos sanados. Afirma que, na espécie, se mostra necessário questionar a avaliação que classifica o procedimento como "mais invasivo", já que se trata de um procedimento amplamente realizado em ambiente ambulatorial em todo o território nacional. Ao final, requer a reforma definitiva da decisão para determinar nova elaboração do laudo pericial, considerando todos os aspectos técnicos apresentados pela recorrente. Nas contrarrazões de ID 77862189, o agravo requer o não provimento do recurso, mantendo incólume a decisão agravada, em razão da plena regularidade e suficiência do laudo pericial produzido. Intimada a parte agravante para se manifestar quanto à utilidade da ia processual escolhida à luz do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, ela se pronunciou na petição de ID 78680937 pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisões interlocutórias que versam sobre homologação de laudo pericial dito viciado pela parte. Há expressa previsão para cabimento do agravo contra decisões que versarem sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373 §1o (art. 1015, XI, CPC); porém não é este o caso. Sobre o ponto, relembre-se o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado previsto nos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. Ora, o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. Para tanto, determinará as provas que reputar imprescindíveis à solução da controvérsia, indeferindo as desnecessárias. E, por consectário, eventual irresignação poderá ser devidamente dirimida por ocasião da interposição de recurso de apelação. Ressalte-se que a instrução probatória se refere a procedimento, direito processual, e não ao mérito, direito material, como sustentado, à evidência, encerrando a fase instrutória. A prova pericial refere-se ao ônus processual de provar o alegado por quem alega, à luz do art. 373, CPC, evidentemente questão de Direito Processual, não de mérito. Além disso, há expressa previsão no art. 1009 §1o, do CPC, de não ser tema coberto pela preclusão. O juiz é o destinatário das provas; ele decide sobre sua necessidade na formação do seu livre convencimento (art. 371, CPC). Ademais, a consideração de laudo é parcial, referente ao próprio ônus processual de quem deveria, mas não cumpriu com o mesmo. No caso, não se vislumbra “prima facie” urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, e sendo perfeitamente admissível a aplicação do artigo 1009, §1o do Código de Processo Civil3, não há que se falar “in casu” em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Em reforço de argumentação: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra o indeferimento da PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. Inexistência de risco de perecimento do direito. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que [O] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla a previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova testemunhal. 2.1. Não estando a decisão que indefere a produção de prova oral submetida aos efeitos da preclusão, a questão poderá ser arguida como preliminar em eventual recurso de apelação contra a sentença a ser exarada nos autos da demanda principal, sem o risco de perecimento do direito ou do advento de dano de difícil reparação. 3. Em se tratando de decisão que veicula matéria não contemplada pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil e não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, correto se mostra o não conhecimento do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1671739, 07381377220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. SENTENÇA PROFERIDA NO PRAZO PARA RECURSO DE INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. USUCAPIÃO. EXTRAORDINÁRIA. SETOR HABITACIONAL MESTRE D ́ARMAS. POSSE. TEMPO MÍNIMO E ANIMUS DOMINI. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSE MANSA E PACÍFICA. REIVINDICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a nulidade de sentença por ter sido proferida durante o prazo recursal em face de prévia decisão que indeferiu a produção da prova oral, uma vez que para tal hipótese não há específica previsão no rol do art. 1.015 do CPC, para fins de cabimento de agravo de instrumento, além de restar inexistente qualquer urgência a acarretar inutilidade do julgamento da questão por ocasião da apreciação em sede de apelação, à luz da mitigação prevista no Tema 988 do STJ. (...) (Acórdão 1658957, 07008432920228070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. REJEITADA. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA. INUTILIDADE DO JULGAMENTO NA APELAÇÃO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere requerimento de produção de prova oral em audiência de instrução. 3. A eventual aplicação da taxatividade mitigada (STJ) pressupõe a urgência advinda da inutilidade da medida em sede de apelação. O risco de mero revés material não tem o condão de alçar a necessária inutilidade para a adoção da mitigação acima. Vale registrar que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo para a hipótese em exame afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em sede de apelo, conforme dispõe o art. 1.009. § 1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1393725, 07254543720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022, publicado no DJE: 2/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. IMPUGNAÇÃO. ROL. URGÊNCIA. I - A r. decisão que, em saneamento e organização do processo, rejeita alegação de irregularidade de representação processual da parte; requerimento de produção de prova documental e oral e pedido de sobrestamento da demanda não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo de interno desprovido. (Acórdão 1265306, 07035578420208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE INUTILIDADE. 1. A decisão de saneamento e organização do processo poderá ser objeto de pedido de esclarecimentos ou ajustes, nos termos do § 1o do artigo 357 do CPC, mas se encontra à margem do rol do artigo 1.015 do CPC. 2. Aplicando-se a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, no julgamento do REsp 1704520/MT, acerca da "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", por se tratar de decisão determinando a produção de prova, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão na oportunidade do apelo, em preliminar ao exame do mérito, motivo pelo qual incabível a interposição de agravo de instrumento. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1379729, 07160635820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. TEMA REPETITIVO No 988/STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. SANEAMENTO DO FEITO. ART. 357, §1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Inexiste omissão no acórdão que analisou a questão e firmou entendimento, baseando-se na lei e na jurisprudência, no sentido de que, no caso em análise, não há que se falar na ocorrência de cerceamento de defesa. 2. O art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil permite ao juiz condutor do processo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis ao julgamento da lide. 3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de determinada prova quando o tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de elementos suficientes para formar o seu convencimento. 4. No caso em exame, o acórdão recorrido manteve a decisão monocrática acolhendo a tese de que a hipótese retratada no agravo de instrumento não está contemplada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 4.1. Além disso, o aresto combatido entendeu pelo não cabimento da mitigação do rol, haja vista se tratar de matéria que pode ser analisada por ocasião do julgamento de eventual recurso de apelação, caso a sentença seja desfavorável à parte. 5. A parte embargante opôs recurso com intuito exclusivo de rediscutir a matéria, pretensão esta que foge à estreita via dos embargos declaratórios. 6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1719197, 07356988820228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa ordem de ideias, a tese firmada pelo c. STJ não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação, visto que suposto cerceamento de defesa pode ser arguido em preliminar de apelação. Por fim, os julgados citados, de outros Tribunais, apesar de respeitados, não têm conteúdo vinculante. Com efeito, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, por ser manifestamente inadmissível, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento nos artigos 932, III e do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator